Tribunal: TJSP
Processo: 2213036-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213036-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AXA
CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A, é agravado TRANS QUALITY
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213036-96.2020.8.26.0000 - Voto no 77326
2
Ag. 2213036-96.2020.8.26.0000 São Paulo 3a VC VOTO 77326
Agte: Axa Corporate Solutions Seguros S/A.
Agda: Trans Quality Transportes e Serviços Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA MONITÓRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INDEFERIMENTO LIMINAR DE REQUERIMENTO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
E INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA DEVEDORA. DECISÃO
REFORMADA
EM
PARTE
PARA
DETERMINAR
O
PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. NECESSÁRIA A
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PREVISTO NO ART.
133, DO C.P.C., OBSERVADO O CONTRADITÓRIO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
181/182 que, em demanda de execução, indeferiu liminarmente a
desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois presentes os requisitos previstos para a desconsideração da
personalidade jurídica da agravada. Aduz que as tentativas de
localização de bens penhoráveis foram infrutíferas e o encerramento irregular de suas atividades implicam na
desconsideração da personalidade jurídica. Pede a reforma.
Processou-se o recurso e foi apresentada resposta
(cf. fls. 199).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Tenho sustentado que a mera dissolução irregular
da sociedade não constitui motivo suficiente à decretação da
desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Também
tenho sustentado que é do credor o ônus de demonstrar que é caso
de desconsideração. É por causa disso que entendo que não pode
ser tolhido o direito que o credor tem de tentar fazer essa prova.
A lei processual prevê que a desconsideração só
pode ser decretada se antecedida do contraditório e da produção
de provas. E é evidente que isso só pode ocorrer se o incidente for
processado. No caso em tela, houve alegação de encerramento
irregular, o que, como dito, não constitui motivo suficiente à
decretação. Mas, em contrapartida, pode significar indício de
circunstância que pode render ensejo à desconsideração. Não é
possível, então, coarctar o direito de ser produzida prova a
respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213036-96.2020.8.26.0000 - Voto no 77326
3
Em consequência, reputo descabido o indeferimento liminar. do processamento do incidente da
desconsideração da personalidade jurídica. Assim, provejo o
recurso para determinar o regular processamento do incidente,
com as anotações necessárias (art. 134, § 1o, do C. P. C.), nos
termos do art. 135, do C.P.C., para que então, concluída a
respectiva instrução, seja resolvida a questão.
Em resumo, provejo em parte o recurso, apenas
para determinar o regular processamento do incidente.
Campos Mello
Desembargador Relator